Tribunal: STF
Processo: RHC 58149
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE APELAÇÃO RECEBIDA COM EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE CRIME E ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO PACIENTE PARA
RESPONDER POR CRIME DE DIFAMAÇÃO VEICULADO NA IMPRENSA. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DESSES FUNDAMENTOS NO "WRIT", POIS DEMANDAM O EXAME APROFUNDADO DA PROVA, A SER FEITO PELO TRIBUNAL LOCAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.